Tribunal: TJMT
Processo: 1016042-90.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016042-90.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), ADALBERTO JOSE DE MACEDO JUNIOR - CPF: 019.547.281-07 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO AVALANCHE – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – REITERAÇÃO DE PEDIDO – QUESTÃO EXAMINADA EM HABEAS CORPUS PRECEDENTE – FATO NOVO DECORRENTE DE PROVA COLHIDA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – IMPROPRIEDADE DA VIA – HOMOGENEIDADE – NÃO VIOLAÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

Descabe conhecer de questões que já foram arguidas e decididas em habeas corpus precedente, tratando-se de mera reiteração.

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
(EO n. 42 - TCCR/TJMT)

Não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade, diante da impossibilidade de se antecipar, em sede de habeas corpus, a quantidade de pena e o regime que serão fixados em caso de eventual condenação.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão proferida nos autos da Medida Cautelar n. 1018529-72.2022.8.11.0042, apensa à Ação Penal n. 1003543-16.2022.8.11.0042, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do paciente
Adalberto José de Macedo Júnior,
que teria, em tese, praticado o delito tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, argumentando que após o encerramento da instrução criminal, restou comprovado pelo depoimento das testemunhas que o paciente não realizou nenhuma conduta delitiva no ano de 2023 e que, ao tempo da prisão preventiva, não exercia função ou ato criminoso em prol da organização criminosa.

Pondera que o argumento utilizado pelo juízo de base para manter a prisão preventiva não se coaduna mais com a realidade dos autos, na medida em que antes mesmo da segregação o paciente não praticava mais qualquer delito.

Afirma que os procedimentos criminais instaurados em nome do paciente são anteriores a 2023 e, portanto, não servem para embasar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Assevera que sendo eventualmente condenado e receba a pena de forma dobrada, ainda assim ao paciente seria imposto o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda, o que revela a desproporcionalidade da segregação atual.

Ainda, ressalta os predicados pessoais do paciente e defende a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares (monitoramento eletrônico), mormente porque o custodiado não vem recebendo na unidade prisional as bolsas de colonoscopia de que faz uso.

Pede o deferimento liminar, para revogar a prisão preventiva, substituindo-a, se for o caso, por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a confirmação da medida urgente eventualmente deferida.

A liminar foi indeferida (id. 219706173).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (id. 221540157).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 222547156, opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, na extensão admitida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
o
impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente,
afirmando que
após o encerramento da instrução criminal,
a prova testemunhal atestou que o
paciente não realizou nenhuma conduta

delitiva no ano de 2023
e que ele, ao tempo da prisão preventiva,
não exercia função ou ato

criminoso em prol da organização criminosa.

De acordo com os argumentos expostos pelo impetrante, a prisão preventiva do paciente deve ser revogada, diante da mudança no cenário obtida por meio da audiência instrutória, que evidencia a desproporcionalidade da prisão,
mais ainda quando ao custodiado foi imputado apenas o crime de
organização criminosa, que não tem natureza hedionda.

Além da alegada ausência de contemporaneidade da segregação cautelar, d
iscorre, ainda,
acerca do princípio da homogeneidade, aduzindo que mesmo que o paciente receba a pena mínima de forma dobrada, lhe seria imposto o regime semiaberto para o cumprimento da pena, o que possibilita a fixação das medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do CPP,
notadamente por se tratar de réu primário, que exerce atividade lícita, tem residência fixa e é pai de família.

Por fim, aduz que
a fixação das medidas alternativas à prisão ainda poria fim aos graves danos à sua dignidade humana, decorrente da ausência de fornecimento de bolsas de colonoscopia de que faz uso regularmente.

A ordem merece ser parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

N
o que se refere ao argumento de ausência de contemporaneidade
da segregação cautelar
,
importante consignar que
o paciente
já impetrou o

Habeas Corpus
n
.
10
00668
-
34
.202
4
.8.11.0000,
julgado em 20/03/2024 pelo Colegiado desta Segunda Câmara Criminal,

suscitando a mesma tese, tratando-se, portanto, de reiteração de pedido.

Confira-se, por oportuno, a ementa do referido
acórdão
, que transitou em julgado em
23
/0
4
/2024,
in
verbis
:

“
HABEAS CORPUS– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO AVALANCHE – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – TESE JÁ JULGADA PELO MESMO COLEGIADO –
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE –NÃO DEMONSTRADA
–EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DO JUÍZO –PLURALIDADE DE RÉUS –PATRONOS DISTINTOS –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.O decreto prisional aqui discutido já foi chancelado por esta Corte Estadual no julgamento de diversoshabeas corpusimpetrados em relação a outros acusados, ocasiões em que foram reconhecidas a adequação da fundamentação empregada nodecisume a
existência de contemporaneidade entre este e os fatos investigados
.

2.Impertinente o reexame da tese pelo mesmo colegiado, ante a ocorrência de reiteração do pedido.

3.Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, que conta com pluralidade de réus, cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos – alguns deles, inclusive, pela i. Defensoria Pública Estadual, que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos processuais em dobro.

4.Coação ilegal não evidenciada. Ordem denegada.
”

Desse modo, por se tratar de reiteração de pedido,
sem a comprovação da existência de fatos ou fundamentos novos, descabe
a este Tribunal
reanalisar tais argumentos repetidamente.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO EM IMPETRAÇÃO REPLICADA. 1.
Não se admite habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado
. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 160163
AgR
, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020)”

(STF -
AgR
HC: 160163 MG - MINAS GERAIS 0016562-68.2018.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 08/06/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-156 23-06-2020)
(destaquei)

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMORA OU DESÍDIA INJUSTIFICADA – REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO DE PEDIDO – NECESSIDADE E FUNDAMENTAÇÃO DA MEDIDA AVALIADA EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR – PLEITO NÃO CONHECIDO – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

Somente se configura excesso de prazo a demora injustificada, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. A caracterização de excesso de prazo não se dá pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

Inviável conhecer de questão já avaliada e julgada em oportunidade anterior, tratando-se de mera reiteração de pedido
.”

(N.U 1010132-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 15/06/2024)
(destaquei)

Acerca da suposta mudança de cenário
após o encerramento da instrução criminal,
consubstanciada na presença de
fato novo
capaz de
ensejar a revogação da prisão preventiva do
custodiado
, na medida em que a prova testemunhal
teria comprovado que o paciente
não realizou nenhuma conduta

delitiva no ano de 2023 e que, ao tempo da
segregação cautelar
, não exercia função ou ato

criminoso em prol da organização criminosa
, as
afirmações dizem
respeito ao mérito da ação penal, não sendo esta via adequada para valoração de prova.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

De outra feita,
inobstante a argumentação no sentido de que o paciente não traz risco à ordem pública,
conforme consignado em sede de cognição sumária, a
extensa lista de antecedentes criminais do paciente

acostada aos autos (id. 119423006 – Ação Penal 1003543-16.2022.8.11.0042) permite

concluir

que há risco de reiteração delitiva. Nesse sentido, o

Enunciado 6 do TJMT, in
verbis
:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção

da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da

existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em

curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Não bastasse,
a
garantia da ordem pública é um dos fundamentos da manutenção d
a

prisão preventiva
do paciente
, devido a

gravidade dos fatos, porquanto,
os autos evidenciam
o envolvimento d
o segregado e
m organização

criminosa especializada em roubos, furto
s
, desmanche
e
adulteração de sinal identifica
dor, sendo um dos responsáveis por furtar os v
eículos
que posteriormente serão destinados ao mercado clandestino.

Ora,
se o decreto preventivo teve como fundamento a garantia da ordem pública, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em conta que o art. 282, § 6º do CPP já pressupõe a insuficiência de medidas menos severas.

D
escabida
, pois,
a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pois a prisão preventiva do paciente está calcada na necessidade de se resguardar a ordem pública, de maneira que as medidas menos gravosas não seriam suficientes para acautelar o meio social.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE/VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. [...] 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. [...] 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. 6. Agravo regimental conhecido e improvido.”
(STJ -
AgRg
no HC: 789592 SP 2022/0389287-4, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/02/2023) Destaquei

Quanto à alegação de que a prisão cautelar do paciente é mais gravosa da

cabível na hipótese de eventual condenação, “
Não há falar em desproporcionalidade entre o

decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em

habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta

tampouco do regime que será fixado
.” (STJ - HC: 447716 SP 2018/0099680-3, Relator:

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5
–
QUINTA

TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/08/2018)

C
omo já manifestado por este Sodalício, “
[...] A simples

possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir pena em regime

menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para conferir a liberdade

almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da

sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se

confunde com o regime de cumprimento de pena. [...]
” (TJ-MT - HC:

10162077420238110000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento:

23/08/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/08/2023).

Consigna-se, ainda, que é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status
libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Por fim,
em que pese a afirmação d
o paciente d
e que
não vem recebendo na unidade prisional as

bolsas de colonoscopia de que faz uso
,
a
informação prestada pelo médico
Werley
Silva Peres (CRM MT 4692)
à id.
157296252
dos autos originários dá conta que o paciente passou por consulta médica na unidade em 24/05/2024 e se encontra em boas condições de saúde,
sendo fornecida
s
regularmente pela unidade prisional as duas bolsas de colonoscopia da marca
Convatec
que necessita para o uso semanal.

Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos,
voto no sentido de
conhecer parcialmente o
writ
e, nessa extensão,
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024